Tribunal: TJMT
Processo: 1027676-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027676-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 018.721.801-32 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027676-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que impôs o uso de tornozeleira eletrônica como condição para progressão para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto é indispensável, mesmo que não tenha sido demonstrada, de forma inequívoca,

a necessidade e adequação da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto.

4. O art. 146-D da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar desnecessário ou inadequado, como nas hipóteses em que o reeducando ostenta um histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade.

5. Ainda que a implementação da medida seja prerrogativa do juízo das execuções penais, é imprescindível fundamentação concreta e específica que demonstre, de forma inequívoca, sua necessidade e adequação

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A imposição do monitoramento eletrônico como condição para progressão para o regime semiaberto, ainda que facultativa ao juízo das execuções, requer fundamentação específica que demonstre sua adequação e necessidade no caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027676-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000075-87.2024.8.11.0064, que indeferiu o pleito atinente à retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto (
cf. Id. n.º 242647681
).

Nas razões recursais, a defesa postula a dispensa do uso do equipamento de monitoração eletrônica, argumentando que a “
utilização do monitoramento, neste caso, vem causando discriminação no ambiente do trabalho e, principalmente, cria obstáculos para que seja mantido em emprego formal, o que acarretaria dificuldades financeiras para custeio de sua família
”
(
cf. Id. n.º 242647677
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 242647680).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 242647674
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 246351173).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027676-83.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA cumpre, em regime semiaberto, pena unificada de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenações por embriaguez ao volante, lesão corporal em contexto de violência doméstica e dano qualificado.

Em 27 de maio de 2024, a defesa postulou o afastamento da monitoração eletrônica
(cf. Id. n.º 242647682 – pág. 154-165)
, que lhe foi imposta, em audiência admonitória, como uma das condições para cumprimento de pena no regime intermediário (cf. Id. n.º 242647682 – pág. 147-152).

Oportuno transcrever as condições impostas:

“
[...] 1. Nos termos da Portaria nº004/2022-VEP, de 05 de setembro de 2022, fica alterado, por tempo indeterminado, a sistemática de apresentação em Juízo, ficando excluída a obrigatoriedade de apresentação em Juízo das pessoas condenadas que cumprem pena no REGIME SEMIABERTO ou na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR, desde que MONITORADOS ELETRONICAMENTE.

a) acaso o ser humano condenado e que cumpre pena em prisão domiciliar ou em regime semiaberto esteja SEM a utilização de monitoramento eletrônico por mora estatal, deverá comparecer em Juízo de maneira BIMESTRAL, até que se perfaça a instalação da tornozeleira.

b) fica registrado que, acaso tenha assinado termo de compromisso para instalação da tornozeleira e não tenha comparecido para instalação, poderá incidir em FALTA GRAVE e REGRESSÃO ao regime fechado.

c) Caso ocorra, a apresentação em Juízo deverá ocorrer em dias uteis, das 12h até às 18h na Secretaria desta Unidade Judiciária.

d) A alteração ora determinada somente alcança aos seres humanos condenados que cumprirem rigorosamente as demais condições impostas.

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 05 horas do dia seguinte de segunda à sexta-feira, e aos finais de semana e feriados integralmente, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

a) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

3.1. Fica autorizado o deslocamento para comarcas próximas, desde que ocorra dentro do horário das 06h às 21h, de segunda a sexta-feira e não implique pernoite;

4. É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos Comarca que reside locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

6. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE (66) 98150 0692 e e-mail monitoramento.matagrande@sesp.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

7. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

8. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

9. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

10. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

11. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção) [...]”.

Na ocasião, pleiteou-se a substituição do uso de tornozeleira eletrônica pelo comparecimento bimestral em juízo, “
para que o recuperando justifique suas atividades, de modo a oportunizar a fiscalização da reprimenda
”.

Contudo, em decisão proferida no dia 26 de setembro de 2024, o pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Defesa pugna em síntese requer a dispensa do uso da tornozeleira eletrônica alegando que o suo do equipamento causaria discriminação no emprego do sentenciado.

Em análise aos autos o pedido não encontra amparo, não merece acolhida.

Isso porque,
o trabalho desenvolvido pelo recuperando não demanda perigo, risco de vida, insalubridade ou fatores que impeçam o cumprimento da pena mediante tornozeleira
.

Ademais,
devido à falta de estabelecimento penal adequado o monitoramento eletrônico é medida adotado no Estado de Mato Grosso para cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Assim, o monitoramento eletrônico garante maior flexibilização ao cumprimento da pena e não colocará em risco o trabalho do reeducando.

Pelo exposto indefiro o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica [...]”.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a reforma do
decisum
, a fim de que a pena em regime semiaberto
deixe de ser condicionada ao uso do equipamento
.

O pleito comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Frente à escassez de unidades apropriadas aos regimes semiaberto e aberto no sistema prisional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal viu-se compelido a traçar diretrizes específicas, com o objetivo de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso analisou, em sede de repercussão geral, a viabilidade da imposição de monitoramento eletrônico aos reeducandos beneficiados com a saída antecipada ou a prisão domiciliar em razão da falta de vagas no sistema prisional, sem olvidar, por óbvio, as disposições da Súmula Vinculante nº 56, a qual estabelece que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Tal como expresso na decisão supra, o art. 146-B da Lei nº 7.210/84 preceitua que o
juiz poderá determinar
a fiscalização por meio de monitoração eletrônica ao conceder a saída temporária no regime semiaberto ou ao impor a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se infere do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Esse entendimento decorre do fato de, ao contrário do que sugerem o órgão ministerial e o próprio Juízo,
a tornozeleira eletrônica não ser o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Não por acaso, o art. 146-D da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar
desnecessário ou inadequado
, como nas hipóteses em que
o reeducando possui residência fixa, emprego lícito, ostenta histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade
.

É a situação dos autos.

Em contextos como este, a monitoração eletrônica revela-se
excessiva e desproporcional
, uma vez que medidas cautelares menos restritivas, como o recolhimento noturno, o comparecimento regular em juízo e as proibições de mudança de endereço, de frequentar certos locais, de portar armas e de ingerir bebidas alcoólicas são mais do que suficientes para a fiscalização do cumprimento da pena.

Em estágios avançados de ressocialização, como no regime semiaberto, no qual o apenado já desfruta do convívio externo, é contraditório avaliar sua capacidade de autodisciplina submetendo-o à vigilância direta e ininterrupta das autoridades. O que se almeja, na verdade, conforme o espírito preconizado pela Lei de Execuções Penais, é que esse controle seja exercido através da autorreflexão e da internalização de valores outrora perdidos.

Portanto,
compete ao julgador ponderar com cautela as circunstâncias que justifiquem ou não a aplicação de quaisquer dessas medidas
, assegurando que elas não traduzam em instrumentos de controle estatal ou de redução de custos, mas que contribuam de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas delituosas.

Além disso, é
imprescindível fundamentação concreta e específica que demonstre, de forma inequívoca, a necessidade e adequação da medida
, o que não se verifica no presente caso, já que o Juízo se limitou a afirmar que o monitoramento eletrônico seria imprescindível única e exclusivamente em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados ao regime semiaberto.

Quando a decisão concessiva da progressão regimental se restringe a impor a monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem que haja justificativa, ainda que sucinta, quanto a sua necessidade diante do caso concreto, torna-se imperiosa a sua reforma, afastando-se a referida medida restritiva de liberdade.

À propósito:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigindo motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.

(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Feitas essas considerações, ante a ausência de elementos concretos que fundamentem a imposição do monitoramento eletrônico, e considerando que as condições já estabelecidas para a progressão regimental, acrescidas do pleiteado comparecimento mensal em juízo, são suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando, não resta alternativa senão a reforma do
decisum
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para substituir o uso de equipamento de monitoração eletrônica, imposto a LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA, como uma das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, pelo comparecimento mensal em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024